Tribunal: TJDFT
Processo: 0041084-53.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041084-53.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: EDILEUZA PEREIRA DE ARAUJO, FRANCISCO AGRICIO PEREIRA DE ARAUJO, ALTAIR PEREIRA DE ARAUJO, GUSTAVO PEREIRA DE ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para que se manifestem acerca do Ofício de ID 77180723, que comunica sentença de extinção pelo pagamento em sua totalidade referente à exequente EDILEUZA PEREIRA DE ARAÚJO, não havendo saldo remanescente, e noticia o arquivamento iminente do precatório em relação a ela. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador